Tribunal: TJDFT
Processo: 0712206-98.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONTRATO. SERVIÇOS JURÍDICOS. COBRANÇA JUDICIAL. RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO. AJUIZAMENTO. ÊXITO. CLÁUSULA CONTRATUAL. INTERPRETAÇÃO.

1. A existência de cláusula prevendo que em caso de rescisão contratual a cobrança judicial permaneceria aos cuidados da Embargada até o final das respectivas execuções indica que o pagamento seria devido apenas com o resultado do processo, pois, se assim não fosse, bastaria comprovar a distribuição das ações de execução para haver direito ao crédito.

2. Além disso, conforme depreende da cláusula primeira do contrato, o objeto do mesmo é a prestação de serviços de recuperação de crédito, assim o contrato celebrado entre as partes tem natureza de contrato de recuperação de crédito, que por essência são remunerados no êxito, o que não ocorreu no presente caso.

3. Atenta contra a boa-fé objetiva a cobrança de honorários advocatícios “ad exitum” enquanto não aperfeiçoada a condição suspensiva representada pelo efetivo recebimento da quantia perseguida pelo credor/contratante. Precedentes. (Acórdão 1395949, 07084935220208070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no DJE: 17/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

4. Negou-se provimento ao recurso. Unânime.